Tribunal: TJMT
Processo: 1017509-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017509-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.029.361-60 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.029.361-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO

– DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA DEVIDA – REDUÇÃO VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO NO CPC/15 – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante BRDU SPE VERMONT LTDA, se esta não participou do negócio jurídico, de modo que deve ser extinto o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Não se conhece do recurso adesivo interposto na mesma peça em que foram apresentadas as contrarrazões. Precedentes.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Em que pese alegue incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.

No caso, não se aplica a Lei n° 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC

A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra, há de ser a data da citação (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu
, no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

No que tange ao princípio da causalidade, na hipótese restou demonstrado que não foi o apelado que deu causa à propositura da ação, pois a culpa pela rescisão do contrato se deu pelo atraso na entrega do imóvel pela requerida.

O valor da verba honorária não comporta redução quando já estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRDU SPE VERMONT LTDA e LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, para:

declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 10 de março de 2020, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa requerida a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária pelo ‘INPC’ a contar do desembolso;

condenar a parte requerida no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da sentença;

condenar a parte requerida no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato, condenando a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, devendo ser atualizado.

Em suas razões recursais,
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU SPE VERMONT LTDA
pleiteiam a reforma da sentença para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da BRDU SPE VERMONT, para responder os termos da demanda, em virtude da recorrente não ter vínculo jurídico com o apelado, principalmente pelo fato de que o contrato foi firmado apenas com PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sustenta:
a)
que a quadra onde se localiza o lote discutido nos autos já foi entregue, bem como que a Pandemia de Covid-19 substanciou motivo de força maior que justifica o atraso na entrega, excluindo de sua responsabilidade a imputada mora contratual;
b)
inexistência de danos morais, haja vista não haver nos autos provas de qualquer prejuízo à honra, saúde e imagem do apelado que configurassem transtornos de ordem íntima;
c)
inaplicabilidade de multa no percentual de 10% sobre o valor das parcelas, haja vista que não há descumprimento contratual imputável a elas;
d)
obscuridade quanto ao valor a ser devolvido, haja vista que as apelantes comprovaram nos autos, por meio de extrato demonstrativo de pagamento que a parte apelada efetivou o pagamento de apenas R$ 6.148,65 (seis mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e não R$ 9.153,02 (nove mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos) como discorreu na inicial;
e)
ao contrário do entendimento do juízo singular, fora juntado contrato de corretagem devidamente assinado pelo corretor, o que preenche os requisitos do art. 725 do Código Civil, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de restituição da comissão de corretagem;
f)
que devem ser aplicadas as disposições da Lei n° 13.786/2018, restituindo-se os valores na forma do art. 32-A, isto porque, foi o apelado quem deu causa à rescisão do contrato, de modo que o valor por ele pago deverá sofrer os descontos previstos na atual Lei n° 13.786/2018, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
;
g)
que as arras e despesas administrativas devolvidas com a retenção de 10% do valor atualizado do contrato, impostos, taxa de fruição, bem como sejam abatidos os encargos moratórios relativos às prestações pagas atualizadas do contrato, a ser calculado a partir da assinatura do contrato, pois nesse momento fica caracterizado a posse precária;
h)
subsidiariamente, requer a aplicação do percentual de retenção de 25% em respeito à jurisprudência do STJ;
i)

aplicação do princípio da causalidade e inversão dos ônus sucumbenciais ou redução da verba honorária.

Pede a parte apelante, em suma, seja conhecido e provido o apelo nos moldes acima aduzidos.

Por sua vez, o autor
LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA
apresentou contrarrazões e Recurso Adesivo na mesma peça processual, alegando em síntese que a rescisão contratual se deu por culpa da loteadora, motivando desta feita, a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, com juros a partir da citação.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo no ID nº 173863936, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que o recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, em razão das disposições do art. 997 e 500, ambos do CPC/15. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA suscita a presente preliminar, sob o argumento de que as apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932.

Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que as apelantes, mesmo que de forma sucinta, insurgiram-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que
seja aplicada as disposições da Lei n° 13.786/2018, restituindo-se os valores na forma do art. 32-A, porque foi o apelado quem deu causa à rescisão do contrato, de modo que o valor por ele pago deverá sofrer os descontos previstos na atual Lei n° 13.786/2018, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda.

Assim, constata-se que as apelantes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida/apelante
BRDU SPE VERMONT LTDA,
em seu recurso, alega que é parte ilegítima para responder aos termos da demanda, em virtude de a recorrente não ter vínculo jurídico com o apelado, principalmente pelo fato de que o contrato de compromisso de compra e venda foi firmado apenas com PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Requer a sua exclusão do polo passivo da ação.

Com razão à apelante, isto porque, da análise dos autos, se extrai que não há qualquer vínculo jurídico entre o apelado e a apelante BRDU SPE VERMONT LTDA, haja vista que o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda” foi firmado somente com PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS LTDA. Vejamos (ID nº 173863891):

Aliás, a proposta de compra e venda também foi firmada apenas com PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, não fazendo parte, mais uma vez, a apelante BRDU SPE VERMONT LTDA, conforme documento juntado no ID nº 173863909. Confira:

Assim, é inquestionável a ilegitimidade passiva da apelante BRDU SPE VERMONT LTDA, haja vista que não participou do negócio jurídico.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante BRDU SPE VERMONT LTDA, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios da apelante que fixo em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária.

PRELIMINAR – DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO

Conforme relatado, o autor apresentou, em uma única peça, contrarrazões ao recurso principal e, ainda, apelo adesivo, pugnando pela
devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, com juros a partir da citação.

O art. 997, § 2º, do CPC/15, estabelece:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2º.
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte
:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Forma de interposição. Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso
, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).
destaquei

Neste caso, impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo, visto que interposto na mesma peça das contrarrazões.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
- Não se conhece do recurso adesivo interposto na mesma peça em que foram apresentadas as contrarrazões. Precedentes.
2 - Nos termos da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça, "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3 - Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao art. 85 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000212151294001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As questões referentes à incompetência em razão de lugar e à prescrição deveriam ter sido abordadas em recurso próprio, pois a teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

(...)”
(N.U 0020287-40.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020). destaquei

Assim,
não conheço
o recurso adesivo do autor.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
em face de
BRDU SPE VERMONT LTDA e PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
sustentando, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida, referente ao lote nº 06, da quadra 20, com área de 200 m2, localizado na Av. Alta Vista Parque, na cidade de Rondonópolis/MT.

Alegou que o imóvel foi comercializado em fase de construção, cujo início havia se dado em dezembro de 2016, com prazo para entrega no ano de 2019.

Aduziu que a parte requerida não cumpriu a avença contratual e, por isso, procurou as requeridas para fazer distrato, não obtendo êxito.

Relatou que pagou a quantia de R$ 9.153,02 (nove mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos).

Narrou que deseja rescindir o contrato, devendo a parte requerida efetuar a devolução do valor, devidamente corrigido, em única parcela, com incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmou que a multa rescisória é abusiva, bem como os demais descontos.

Ao final, requereu a procedência da ação, com a resilição do contrato de compra e venda; determinação de devolução das parcelas pagas, no valor de R$ 9.153,02 (nove mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos); condenação das requeridas ao pagamento de multa contratual no importe de R$ 4.805,80 (oito mil oitocentos e cinco reais e oitenta centavos); condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Pediu a justiça gratuita.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita ao autor, no ID nº 173863896.

O douto magistrado singular, Dr. Luiz Antonio Sari, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença foram opostos embargos de declaração, cujo recurso foi rejeitado no ID nº 173863922.

Em seguida foi interposto o presente recurso por ambas as partes.

Pois bem.

Tem-se dos autos que LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA (autor) e PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (requerida) firmaram em 10/03/2020 o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel” referente ao lote nº 06, da quadra nº 20, do Loteamento Residencial Alta Vista Parque, localizado em Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 48.058,00 (quarenta e oito mil cinquenta e oito reais), nas condições descritas no contrato, consoante ID nº 173863891.

No item “VI – DA DATA DA ENTREGA DO LOTE”, fixa como prazo máximo de entrega do empreendimento o
último dia do mês de junho de 2021
, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Vejamos (ID nº 173863891):

A presente ação fora ajuizada em julho/2021, ou seja, dentro do prazo estipulado no contrato.

Ocorre que não há nenhuma comprovação anexa à contestação de que o imóvel objeto do contrato foi entregue dentro do prazo estipulado contratualmente.

Outrossim, em que pese alegue incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL –
ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 - NECESSIDADE DE PROVA CABAL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano. Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância, a corroborar a probabilidade do direito postulado ao pagamento de aluguel à adquirente até a efetiva entrega da unidade residencial, haja vista a necessidade de alocação de recursos com moradia. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1022283-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) destaquei

Desta feita, considerando a inexistência de qualquer documento hábil a sustentar os argumentos da apelante, bem como ausente documento de que o imóvel foi entregue dentro do prazo estipulado, caracterizada a inadimplência da requerida.

Desta forma, evidenciada a culpa exclusiva da requerida pelo não cumprimento dos prazos, a decretação da rescisão do contrato com a consequente restituição integral das parcelas pagas pelo autor, em parcela única, é medida que se impõe.

No caso, não se aplica a Lei n° 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.”

Neste sentido, não prevalecem cláusulas que prevejam ônus excessivo ao consumidor, a exemplo da retenção integral dos valores pagos como forma de “sinal” e multas, somando-se a isso o fato de que, consoante previsão contratual, o empreendimento deveria ter sido entregue em junho de 2021, o que não ocorreu.

Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.631.485/DF,
em sede de recurso repetitivo (Tema 971)
, reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Vejamos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

No caso, o contrato firmado entre as partes previa em caso de descumprimento contratual por parte do adquirente, a incidência de multa no percentual de 2%, acrescida de 1% de juros moratórios ao mês (ID nº 173863891 – Pág. 8/9). Confira:

Assim, deve a multa prevista na clausula SÉTIMA do contrato invertida em desfavor da construtora, por inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA EXTRAPOLADO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA -
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A demora na entrega das chaves por período muito longo e injustificável, que extrapola inclusive o prazo de tolerância contratual, configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa, sendo evidente a frustração das expectativas. Mantém-se o valor da indenização se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo com as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
Ao apreciar os Temas 970 e 971, o STJ pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da construtora que deu causa à rescisão do contrato
. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados com razoabilidade na busca pela justa remuneração do profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito”

(TJMT Apelação Cível 0039121-07.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 30/10/2019, Publicado em 06/11/2019)

Contudo, deve ser reformada a sentença que condenou a requerida ao pagamento de multa no percentual de 10%, haja vista que o contrato prevê multa moratória no percentual de 2% sobre o valor da parcela paga.

Quanto ao valor a ser devolvido, verifica-se que de fato, o autor comprovou por meio de extrato demonstrativo de pagamento que realizou o pagamento de apenas R$ 6.148,65 (seis mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e não R$ 9.153,02 (nove mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos) como constou da sentença recorrida. Vejamos (ID nº 173863910):

Desta feita, merece reparo a sentença neste ponto.

Quanto às arras, independentemente de sua natureza, havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da promitente vendedora, o promitente comprador não poderá ter o valor dado a título de arras retido pela vendedora, possuindo o direito à restituição do sinal dado, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor, independentemente de cláusula de arrependimento.

Neste sentido a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive veio a ser sedimentada na súmula 543, abaixo transcrita:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No tocante aos juros, tal a matéria já foi enfrentada no Superior Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu que a data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra há de ser a data da citação, conforme entendimento sedimentado no STJ:

“A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça"
(AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). destaquei

Assim, está correta a conclusão da sentença no sentido de que o valor despendido pela parte autora deve ser integralmente restituído, devendo os juros moratórios fluírem a partir da citação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO –
RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – LUCROS CESSANTES – DEVIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO
- DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Na hipótese em voga, a rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil. Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1005287-74.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ
– LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO DO EMPREENDIMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”
(TJMT, N.U 1009913-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) destaquei

No que tange à comissão de corretagem, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.599.511/SP, reconhece como válida a cláusula que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda.

Em que pese a validade da cláusula contratual, a sentença recorrida não reconheceu o pedido de condenação da empresa requerida ao pagamento de comissão de corretagem. Portanto, não há se falar em improcedência do pedido.

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu,
no
atraso
da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.

(
N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) destaquei

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENTE MERAMENTE FINANCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. [...] Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe
. É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, atinente ao período de atraso na entrega do imóvel.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0021748-31.2013.8.11.0041, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 17/10/2018) destaquei

E julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
Incidência do enunciado 568/STJ.

2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021) destaquei

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento do autor, razão pela qual faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados, devendo ser mantida a sentença recorrida que condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

No que tange ao princípio da causalidade, na hipótese restou demonstrado que não foi o apelado que deu causa à propositura da ação, pois a culpa pela rescisão do contrato se deu pelo atraso na entrega do imóvel pela requerida.

Assim, diante do princípio da causalidade, a condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre à requerida/apelante.

Quanto ao pedido redução dos honorários advocatícios, na hipótese é inviável a sua redução, pois já foi estabelecido no percentual mínimo admitido no art. 85, § 2º, do CPC/15 e a hipótese dos autos não se enquadra nas previstas no § 8º (do mesmo dispositivo) que autorizam a fixação por equidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para:

1)

Reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante BRDU SPE VERMONT LTDA, com a extinção do processo, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios da apelante que fixo em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária;

2)

Condenar a requerida/apelante à multa moratória no percentual de 2% sobre o valor da parcela paga;

3)

Condenar a requerida/apelante a devolver ao autor o valor de R$ 6.148,65 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023